Tribunal: TJMT
Processo: 1048833-17.2021.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1048833-17.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JESSICA LETICIA CONCEICAO - CPF: 045.939.061-99 (RECORRENTE), ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO - CPF: 037.536.591-50 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE), JULIANO NAFAL DE CARVALHO - CPF: 053.265.801-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO IDÔNEO A COMPROVAR A NEGATIVAÇÃO - ÔNUS QUE COMPETIA À PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id.

134395168, que julgou procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de danos morais, acrescido de juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmulas 43 e 54 STJ), e correção monetária pelo INPC, a partir da prolação da sentença.

Ainda,
declarou a inexigibilidade do débito negativado, no valor de
R$ 179,90 (cento e setenta e nove reais e noventa centavos)
.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1) A ausência de ato ilícito;

2) A inexistência de danos morais;

3) A redução do
quantum
indenizatório;

4) Os juros e a correção monetária.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da petição inicial, a autora teve seu nome inscrito indevidamente no órgão de proteção ao crédito pela reclamada, em razão de débito no valor de
R$ 179,90 (cento e setenta e nove reais e noventa centavos),
que afirma desconhecer
.

A reclamada, por sua vez, alega que o nome da autora não foi inscrito junto aos órgãos de proteção ao crédito pela empresa demandada, tampouco existem históricos de negativações realizadas pela operadora.

No caso, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida merece reforma.

Isso porque, inexistem nos autos elementos suficientes a evidenciar a efetiva inscrição do nome da parte autora no cadastro de inadimplentes pela empresa reclamada, conforme se vê dos históricos de negativações abaixo e anexado no id. 142728186:

São Paulo, 11 de Novembro de 2022

Carta Nº
HA1122026775

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF nº
04593906199

Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF nº 04593906199:

Período: Últimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

ART E ARTES ESTUDIO FOTOGRAFICO

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

884008

15/05/2015

17/06/2015

27/06/2015

14/05/2020

240,00

Empresa

FIDC NPL1 ORIGEM NATURA

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0000001615312939

06/01/2017

30/11/2017

30/11/2017

28/04/2018

640,25

Empresa

FIDC NPL1 ORIGEM NATURA

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0000001614086186

03/01/2017

30/11/2017

30/11/2017

03/07/2018

268,02

Empresa

JBCRED SOCIEDADE DE CREDITO MICR SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

CT425726

05/07/2018

15/08/2018

25/08/2018

15/12/2020

1.982,08

Empresa

TELEFONICA BRASIL S/A/MOVEL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0371627320

17/05/2019

12/09/2019

27/09/2019

20/10/2021

151,32

Empresa

TELEFONICA BRASIL S/A/MOVEL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0368791764

17/06/2019

14/10/2019

29/10/2019

03/12/2021

153,17

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

35877460

05/01/2021

26/01/2021

09/02/2021

26/12/2021

23,44

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

35832650

05/01/2021

26/01/2021

09/02/2021

26/12/2021

23,44

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

213880144079492053

10/06/2022

09/07/2022

22/07/2022

06/08/2022

88,28

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

213880144079492053

10/07/2022

06/08/2022

19/08/2022

14/08/2022

§

177,31

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

213880144079492053

10/06/2022

20/08/2022

02/09/2022

28/08/2022

§

267,63

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

213880144079492053

10/07/2022

28/08/2022

08/09/2022

11/09/2022

268,20

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

213880144079492053

10/08/2022

17/09/2022

30/09/2022

25/09/2022

§

358,55

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

213880144079492053

10/06/2022

09/10/2022

21/10/2022

30/10/2022

358,31

§ - Não disponibilizado para consulta

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Período: Presente data

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

BANCO CSF SA ATACADAO

SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

10055886401

08/08/2022

15/10/2022

29/10/2022

570,94

__________________________________________________________________________________________________________________

Informamos ainda que consta(m) para o mesmo CPF, em nome de JESSICA LETICIA CONCEICAO:

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

CC-30394551

05/01/2021

26/01/2021

09/02/2021

23,19

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

CC-30563844

05/01/2021

26/01/2021

09/02/2021

22,99

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

CC-30594855

05/01/2021

26/01/2021

09/02/2021

22,88

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

CC-31702726

05/01/2021

26/01/2021

09/02/2021

18,03

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

CC-32572080

05/01/2021

26/01/2021

09/02/2021

33,73

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

CC-32572900

05/01/2021

26/01/2021

09/02/2021

16,87

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

CC-34178071

05/01/2021

26/01/2021

09/02/2021

21,91

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

CC-34324346

05/01/2021

26/01/2021

09/02/2021

21,72

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

CC-36502842

05/01/2021

26/01/2021

09/02/2021

17,82

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

CC-36796582

05/01/2021

26/01/2021

09/02/2021

20,94

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

CC-36805332

05/01/2021

26/01/2021

09/02/2021

15,70

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

CC-37266671

05/02/2021

12/03/2021

27/03/2021

77,36

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

CC-37483480

05/02/2021

12/03/2021

27/03/2021

21,91

Empresa

ITAU UNIBANCO S/A

SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000445600299231

21/09/2021

01/10/2021

14/10/2021

205,62

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

213880144079492053

10/08/2022

30/10/2022

10/11/2022

452,33

° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir

do 10º dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa

° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis

A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito

emitido por meio eletrônico em 11/11/2022 às 17:06:45

================================================================================================================

Ainda, o documento apontado pela reclamante para comprovar a negativação de seu nome não é pertinente para tanto, eis que extraído de página eletrônica de
website
de órgão restritivo de crédito, conforme se vê no id. 134395152.

Logo, se o documento trazido aos autos pela autora não serve para comprovar o suposto fato gerador do dever de indenizar, qual seja, a indevida inscrição no órgão de proteção ao crédito, não há se falar em indenização por danos morais.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pesem as alegações da reclamante, tenho que inexistem nos autos provas suficientes a demonstrar a efetiva inscrição do nome da demandante no cadastro de inadimplentes pela empresa demandada.

A propósito:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. SPC. FALTA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO. I)
Se os documentos trazidos aos autos pelo autor não servem para comprovar o suposto fato gerador do dever de indenizar, qual seja, a indevida inscrição no SPC, não há falar-se em reparação de danos morais
.

II)
O ônus da prova, como é sabido, incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito
. (Inteligência do artigo 333, I, do Código de Processo Civil.)

III) Apelação desprovida. Sentença mantida.

(TJDFT - Acórdão nº 200628, 20020110627357APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, Revisor: SANDRA DE SANTIS, 6ª Turma Cível, Data de Julgamento: 09/08/2004, Publicado no DJU SEÇÃO 3: 21/10/2004. Pág.: 69) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento
para reformar a r. sentença e
julgar
improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022